Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, indeferidos os pedidos de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, formulados como medidas executivas atípicas para satisfação de crédito, sob o fundamento de inexistência de indícios de ocultação patrimonial e inadequação das medidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se estão satisfeitos os requisitos para adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV do CPC e (ii) estabelecer se a suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito são adequadas e proporcionais na hipótese para compelir o adimplemento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados cumulativamente os requisitos fixados pelo STJ no Tema 1.137, incluindo subsidiariedade, fundamentação adequada, contraditório e respeito à proporcionalidade e razoabilidade. 3.1. O STF reconhece a constitucionalidade das medidas atípicas (ADI 5.941), condicionando sua aplicação à preservação de direitos fundamentais e à análise casuística.
4. A adoção dessas medidas exige demonstração de utilidade e pertinência para a satisfação do crédito, não podendo assumir caráter meramente punitivo ou aflitivo. 4.1. A não localização de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, por si só, não comprova ocultação patrimonial ou comportamento dolosamente obstrutivo do devedor.
5. A não comprovação de vínculo entre o devedor e pessoas jurídicas mencionadas em reportagens afasta a inferência de capacidade econômica oculta.
6. Medidas como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões carecem de nexo com a obrigação executada e não demonstram aptidão para induzir o pagamento.
7. A execução deve se orientar pela responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC), sendo as medidas pessoais excepcionais e dependentes de robusto lastro probatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.